Tribunal: STJ
Processo: 5002837-26.2022.4.04.7209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824888 - SC (2024/0470678-9)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS
:
RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
GABRIELLE CASTRO BRUGGEMANN - SC029091
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022,
INCISO II, E 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO
ESPECÍFICA DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284 DO STF. ENFOQUE CONSTITUCIONAL NA DECISÃO
RECORRIDA. PARADIGMA DO RECURSO É A NORMA
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE MANTIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A agravante reiterou, de modo genérico, a suposta afronta aos arts.
1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem
desenvolver tese específica apta a demonstrar omissão ou deficiência de
fundamentação do acórdão recorrido, o qual enfrentou todos os pontos
relevantes para o deslinde da controvérsia .
2. A ausência de delimitação precisa da controvérsia atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado
dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”, obstando
o conhecimento da insurgência especial.
3. Não procede a tese de que o parâmetro de cabimento do recurso
especial seria apenas a norma indicada pela parte como violada. O paradigma
de todo recurso é a norma utilizada como fundamento da decisão recorrida;
não se admite, portanto, a análise do apelo especial a partir exclusivamente do
vértice da parte recorrente, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.
Reincidente, por conseguinte, a incidência da Súmula n. 284 do STF .
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56967980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a415f65-6015-45fc-ad6e-6a36f430e693

Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a415f65-6015-45fc-ad6e-6a36f430e693

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824888 - SC(2024/0470678-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
GABRIELLE CASTRO BRUGGEMANN - SC029091
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022,
INCISO II, E 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO
ESPECÍFICA DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284 DO STF. ENFOQUE CONSTITUCIONAL NA
DECISÃO RECORRIDA. PARADIGMA DO RECURSO É A NORMA
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ÓBICE
MANTIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A agravante reiterou, de modo genérico, a suposta afronta aos arts.
1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem
desenvolver tese específica apta a demonstrar omissão ou deficiência de
fundamentação do acórdão recorrido, o qual enfrentou todos os pontos
relevantes para o deslinde da controvérsia .
2. A ausência de delimitação precisa da controvérsia atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, cujo
enunciado dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”, obstando o conhecimento da insurgência especial.
3. Não procede a tese de que o parâmetro de cabimento do recurso
especial seria apenas a norma indicada pela parte como violada. O paradigma
de todo recurso é a norma utilizada como fundamento da decisão recorrida;
não se admite, portanto, a análise do apelo especial a partir exclusivamente
do vértice da parte recorrente, sob pena de desvirtuamento do sistema
recursal. Reincidente, por conseguinte, a incidência da Súmula n. 284 do STF
.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PERFECT EQUIPAMENTOS DE
LIMPEZA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 1111-1116) que
Documento eletrônico VDA56669342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: d02315fe-4594-4a7f-9547-e5c967c2fb38

conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-
lhe provimento, ao fundamento de inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e de que o acórdão recorrido foi decidido sob enfoque
constitucional, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, nos autos de embargos de declaração em apelação cível no
(fl. 905):
5002837-26.2022.4.04.7209/SC
Na origem, o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Jaraguá do
Sul denegou a segurança no mandado de segurança impetrado por PERFECT
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA contra autoridades da UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, no julgamento dos
embargos de declaração em apelação cível, rejeitou os embargos de declaração, em
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 937):

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro
material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.
2. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de
declaração quando a parte embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida,
não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de
modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível
atribuir-lhes efeitos infringentes.
3. O prequestionamento de dispositivos legais
constitucionais que não
e/ou
foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do
CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo
embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 935-937).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 3o da
art. 105
, incisos I e III do GATT (Decreto n.
), 98 do Código
Lei n. 10.893/2004
1.355/1994
Tributário Nacional, e 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil, sustentando que a cobrança do AFRMM sobre o frete aquaviário é
ilegal por esvaziamento da finalidade própria das contribuições de intervenção no
domínio econômico, que há tratamento fiscal discriminatório entre produtos importados
e nacionais em afronta à cláusula do tratamento nacional do GATT, que os tratados
Documento eletrônico VDA56669342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: d02315fe-4594-4a7f-9547-e5c967c2fb38

internacionais devem ser observados nos termos do
do CTN, e que houve omissão
art. 98
e ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
Afirma, subsidiariamente, a ilegalidade, até
da alíquota de 25%
25/03/2022,
(vinte e cinco por cento) aplicada à navegação de longo curso em comparação à alíquota
de 10% (dez por cento) na cabotagem. Ao final, requer o conhecimento e provimento do
recurso especial para reformar o acórdão recorrido, afastar a exigência do AFRMM sobre
o frete aquaviário e, subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade da alíquota superior a
10% (dez por cento) até
assegurando o direito à compensação e à restituição
25/03/2022,
dos indébitos.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1035-1044.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 1052-1053), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 1071-1080).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 1102-1108, pugnando pelo conhecimento do agravo para negar conhecimento do
recurso especial.
Proferi a decisão de fls. 1111-1116, para conhecer do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, consoante a
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA
MARINHA
MERCANTE
-
AFRMM.
COBRANÇA
INDEVIDA
E
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO
CPC/2015
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Inconformada, PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. interpõe
o presente agravo interno sustentando, em síntese:
(i) negativa de vigência aos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil, por omissão do acórdão de origem quanto a fundamentos
essenciais, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que acarreta nulidade e
retorno dos autos para novo julgamento;
(ii) afastamento dos óbices aplicados, pois a competência do Superior
Tribunal de Justiça, na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, deve
a
art. 105
considerar as normas infraconstitucionais violadas e não o suposto “viés constitucional”
do acórdão recorrido;
Documento eletrônico VDA56669342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: d02315fe-4594-4a7f-9547-e5c967c2fb38

(iii) violação dos arts. 3o da
, incisos I e III do GATT
Lei n. 10.893/2004
(Decreto n.
) e 98 do Código Tributário Nacional, com necessidade de exame
1.355/1994
pelo STJ sobre a cobrança do AFRMM e, subsidiariamente, sobre a ilegalidade da
alíquota superior a 10% (dez por cento) até 25/03/2022;
(iv) existência de conflito negativo de competência e aplicação dos arts. 1.032
e 1.033 do Código de Processo Civil, à luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal
que qualificam a controvérsia como infraconstitucional, impondo o processamento pelo
STJ ou a suscitação do conflito (fls. 1123-1135).
É o relatório.
VOTO
Atinente à alegação de afronta aos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil, a parte agravante limitou-se a repetir os argumentos
delineados no agravo em recurso especial e, apenas satisfazendo mero inconformismo,
deixou de desenvolver a tese necessária à súplica recursal, notadamente porque a decisão
recorrida evidenciou que o Tribunal de origem enfrentou todos os aspectos importantes
para o deslinde do feito.
Não tendo sido desenvolvida a tese recursal, deixou a agravante de delimitar
com exatidão a controvérsia, atraindo o ônus da Súmula n. 284 do STF, aplicado por
analogia: ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.004.665/SC
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Quanto à utilização de enfoque constitucional no acórdão de origem, a
agravante busca o afastamento do óbice sob o argumento de que o parâmetro para
cabimento do recurso especial não é a norma utilizada como fundamento na decisão
recorrida, mas a norma que efetivamente se alega, pelas partes, como violada.
As razões recursais apresentam-se deficientes a impedir a perfeita
compreensão da controvérsia, não se podendo analisar o apelo especial a partir
unicamente do vértice da parte recorrente, sob pena de desvirtuamento do sistema
recursal, notadamente porque o paradigma de todo e qualquer recurso é a norma utilizada
como fundamento da decisão desafiada. Logo, mais uma vez a Súmula n. 284 do STJ
incide inevitavelmente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: d02315fe-4594-4a7f-9547-e5c967c2fb38

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.888 / SC
Número Registro: 2024/0470678-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028372620224047209
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC27944
GABRIELLE CASTRO BRUGGEMANN - SC029091
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
AFRMM/ADICIONAL
MARINHA MERCANTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC27944
GABRIELLE CASTRO BRUGGEMANN - SC029091
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56935623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: c90cf5f7-1230-4603-ace2-b666284b93f5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: c90cf5f7-1230-4603-ace2-b666284b93f5